Tribunal: STF
Processo: ARE 1447052
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-29
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE . 



    1. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP. 



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    2. A parte sustenta, em síntese, que a decisão embargada “se limitou apenas em manter a decisão embargada não apreciando e se manifestando em relação o pleito da defesa no tocante as provas não apreciadas nem tampouco analisando os demais argumentos e pedidos defensivos relativos às questões jurídicas debatidas e muito menos sobre os princípios constitucionais violados” (Petição 126722/2023). 



    3. O recurso não merece ser conhecido. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é extemporâneo o recurso interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração opostos pelo próprio recorrente, sem que haja a devida ratificação do ato no prazo recursal. Nesse sentido: RE 680.371-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 547.399-AgR, da minha relatoria; ARE 773.889-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber; e ARE 778.616-AgR-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



    4. No caso, a parte embargante peticionou em 13.11.2023 (e-doc. 128), antes, porém, da publicação do acórdão dos embargos de declaração anteriormente opostos, que se deu em 17.11.2023. Desse modo, não há como afastar sua extemporaneidade, inclusive tendo em conta a posterior destituição dos poderes outorgados ao advogado subscritor destes aclaratórios (e-doc. 133). 



    5. Diante do exposto, não conheço dos embargos de declaração.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente